Tribunal: TCU
Processo: 041.179/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1034/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 041.179/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cassiano Buhler (XXX.062.880-XX); Eduardo Fernandez (XXX.573.818-XX); Elair Ferreira Natividade (XXX.514.406-XX); Felipe Mohr (XXX.078.950-XX); Helga Gimenez Garcia (XXX.962.796-XX); Jefferson Oswaldo Denardi (XXX.150.579-XX); Roberto Portes Ribeiro (XXX.426.670-XX); Sandro Henrique Leizer (XXX.902.500-XX); Viviane Amanda dos Reis da Silva (XXX.862.135-XX); Yoneo Tabata (XXX.123.208-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.